Tribunal: TJSP
Processo: 1003166-65.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE DIREITOS. A ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual, pois cedeu sua posição contratual a terceiro, com a anuência do autor, uma vez que ele outorgara a ela procuração para renegociar o imóvel. Sentença mantida.
Recurso desprovido.